Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Remessa Necessária Cível (Ação Popular) Processo n. 0703650-90.2020.8.07.0000 Requerente Fernando Antônio de Farias Aires Requerido Câmara Legislativa do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 17995552, p. 1-2) de indeferimento da petição inicial da ação popular ajuizada por Fernando Antônio de Farias Aires contra a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em razão da falta de interesse de agir e inadequação da via processual escolhida, e consequente extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC. O pronunciamento judicial submetido a reexame considerou nítido pleito de controle concentrado de constitucionalidade o pedido de nulidade da Emenda n. 5 à Resolução n. 40/2020, que estendeu a ex-deputados distritais e seus dependentes o plano de saúde vitalício do órgão, porque impugna ato normativo geral e abstrato, e não de efeitos concretos, com articulação de causa de pedir fundada em argumentos genéricos. Por esses motivos, entendeu carecer o requerente de interesse de agir e se mostrar inadequada a via processual escolhida da ação popular. É o relato do necessário. Decido. O art. 21, XIII, da CF[1] atribui à União a organização e manutenção do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. A competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não segue integralmente a previsão do art. 125, caput e § 1o, da CF[2], porque não se encontra definida na Lei Orgânica do Distrito Federal – e não poderia mesmo lá ser estabelecida – em razão da singularidade do Distrito Federal como ente federativo diverso de Estado integrante da federação. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697, de 13/6/2008, art. 9o[3]) e o Regimento Interno dispõem sobre a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em harmonia com a disposição geral contida no art. 44 do CPC[4]. O art. 930, caput, do CPC[5] estabelece a distribuição em conformidade com as regras definidas no Regimento Interno do Tribunal. Os incisos I a VIII do art. 21 do RITJDFT[6] definem as ações, incidentes e recursos submetidos à competência das Câmaras Cíveis integrantes deste e. Tribunal de Justiça. Não consta do rol contido nos incisos do art. 21 do RITJDFT o julgamento de reexame necessário de sentença exarada em processo de conhecimento em tramitação perante juízo de primeiro grau. Os incisos I a III do art. 26 do RITJDFT[7] estabelecem as ações, incidentes e recursos de competência das Turmas Cíveis. No art. 26, I, “a”, consta a apelação, típico recurso para ser utilizado com a finalidade de impugnar pronunciamento judicial exarado em alguma das situações descritas nos incisos dos artigos 485 ou 487 do CPC em processo em tramitação perante juízo de primeiro grau de jurisdição. Embora não disciplinada especificamente no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça a competência para a remessa necessária contra sentença exarada no primeiro grau de jurisdição, indispensável se faz conferir o tratamento conferido ao recurso voluntário interposto no mesmo processo. Verifico do art. 19, caput, da Lei n. 4.717, de 29/6/1965[8] a previsão expressa, na parte inicial, de não produzir efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença concluir pela carência ou improcedência da ação popular. Referido dispositivo legal preconiza, na parte final, o cabimento da apelação com efeito suspensivo, se o julgamento for de procedência da ação popular. O mesmo tratamento conferido pelo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça à definição da competência para o julgamento da apelação deve ser aplicado à remessa necessária da mesma sentença, porquanto não há razoabilidade na concepção de órgãos fracionários distintos competentes, notadamente pela relação de prejudicialidade normalmente verificada entre essas medidas. Portanto, a competência atribuída para o julgamento da apelação se aplica à remessa necessária, para evitar indevido tumulto processual. A distribuição para a 1a Câmara Cível desta remessa necessária, para submeter à confirmação a sentença exarada pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, de indeferimento da petição inicial da ação popular e de extinção do processo sem resolução do mérito, certamente decorreu de equívoco, porque não se amolda à nenhuma das medidas relacionadas nos incisos do art. 21 do RITJDFT. A remessa necessária deve tramitar perante umas das Turmas Cíveis, mediante distribuição aleatória, em conformidade com a regra do art. 26, I, “a”, do RITJDFT. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da incompetência desta e. 1a Câmara Cível e, em consequência desse entendimento, a redistribuição da remessa para o órgão fracionário competente deste e. Tribunal de Justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC[9] c/c o art. 87, I, do RITJDFT[10], DECLARO a incompetência da 1a Câmara Cível para o processo e julgamento da remessa necessária e DETERMINO a redistribuição aleatória para uma das Turmas Cíveis integrantes deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 21. Compete à União: (...) XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 69, de 2012) [2] Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. [3] Art. 9o O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. [4] Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. [5] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. [6] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; III - o habeas data contra ato do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; V - os incidentes de impedimento e de suspeição relativos aos juízes no exercício da jurisdição civil; VI - as ações que tenham por objeto a declaração de legalidade ou ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela legislação trabalhista; VII - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I. (Incluído pela Emenda Regimental no 11, de 2018) [7] Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. [8] Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973) [9] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;